Tribunal: TJES
Processo: 5008704-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008704-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: R7 GERADORES LTDA
AGRAVADO: CENTRO DE REABILITACAO FISICA DO ESTADO DO ESP SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5008704-49.2022.8.08.0000

Agravante: R7 Geradores Ltda.

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R7 Geradores Ltda. contra a decisão proferida no id. 16979772, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato da Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do CREFES, na qual o Magistrado de origem indeferiu a liminar.

Nas razões de id. 3291758, a agravante alega que (a) o ato administrativo que revogou o processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, regido pelo Edital n. 22/2022, deve ser anulado; (b) embora tenha sido a arrematante do certame, a autoridade não a declarou como vencedora nem realizou a adjudicação, revogando-o sob o fundamento do poder de autotutela; (c) a licitação foi desfeita sem oportunizar o contraditório e ampla defesa; (d) não foram apontadas razões de interesse público decorrentes de fato superveniente.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a liminar.

Contrarrazões no id. 3606806.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 3672545, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93
”
(REsp n. 1.731.246/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018).

D
epreende-se do id.
16833272
que a Comissão Permanente de Licitação revogou o certame
objeto do mandado de segurança originário
por considerar, entre outros motivos, que:

a)
não restou atendido o § 4º, do Art. 21, da lei supracitada, uma vez que após solicitação, feita pelo setor técnico, de inclusão de alterações, no Anexo I, do edital, as mesmas somente foram divulgadas no Portal SIGA, sem a devida publicação no DIO/ES, e, sem a reabertura do prazo inicialmente estabelecido (08 dias úteis), para o lançamento de propostas pelos Licitantes, tendo sido notório que estas modificações afetavam diretamente a formulação da proposta, já que se tratava da não obrigatoriedade de fornecimento de alguns tipos de peças/componentes pela Licitante Vencedora, no atendimento ao contrato
;

b
)
o Art. 3º, da mesma lei, também não foi acudido, já que, observando, no portal SIGA, encontramos uma relevante diferença entre o número de downloads realizados no edital e o número de downloads feitos das modificações no mesmo, pressupondo que o acesso às informações necessárias à competitividade igualitária foi impedido, violando o direito de Licitantes
;

c
)
em atendimento ao Decreto 2458-R, de 04/02/2010, em seu Art. 16, III, a pesquisa de preços realizada estava condizente com o Termo de Referência elaborado à época, sem representar, no entanto, a nova configuração do objeto, após as alterações nas exigências constantes deste documento, que retirou o fornecimento de itens, os quais possuem um custo alto para a manutenção do contrato; e

d)
a empresa arrematante da licitação participou da fase interna do procedimento licitatório, apresentando orçamento estimado para o processo cerca de 800% superior à sua proposta lançada na disputa do pregão eletrônico, restando claro que era imprescindível refazer a pesquisa de preços no mercado, a qual evidenciou ausência de fidelidade frente às novas exigências do contrato
. (g. n.)

Como se observa, a revogação observou o princípio da legalidade e a preservação do interesse público, pautando-se na Súmula 473 do STF, que reconhece a possibilidade da conduta.

Segundo o STJ,
“o vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato, gozando de mera expectativa de direito
”
,
ao passo que “
A decisão pela revogação da licitação encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa, a quem cabe decidir, dentre as diversas opções apresentadas ao gestor público, qual melhor atenderá ao interesse público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o administrador público em relação ao mérito administrativo”
(AgInt no AREsp n. 1.924.268/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022).

N
o parecer de id. 3672545, a Procuradoria de Justiça
também
consigna que
“O Pregão nº 22/2022 não chegou a produzir efeitos concretos, sequer havendo adjudicação e muito menos homologação da licitação, resta
ndo
ausente direito líquido e certo do impetrante”
.

Não verifico, portanto, fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO VENCEDOR DO CERTAME. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o STJ,
“
O procedimento licitatório pode ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse público. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/93
”
(REsp n. 1.731.246/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/11/2018).

2. A
revogação
do Pregão Eletrônico
regido pelo Edital n. 22/2022
observou
o princípio da legalidade e
a
preservação do interesse público,
pautando-se na Súmula 473 do STF, que reconhece a possibilidade da conduta.

3. A decisão que revoga a licitação é discricionária, eis que cabe ao administrador decidir entre as opções que melhor atende o interesse público, não podendo o Poder Judiciário intervir no mérito desse ato
.

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.